Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-64.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009430-64.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), HUCK LOCADORA DE MAQUINAS E VEICULOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.494.419/0001-82 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SÚMULA VINCULANTE No 31. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante no 31, estabelece que é inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis, por se tratar de obrigação de dar e não de fazer.

2. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado, pois a controvérsia se resolve com base em prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta na execução fiscal de no 1009430-64.2023.8.11.0003, ajuizada em face de Huck Locadora de Máquinas e Veículos para Construção Ltda., cujo objeto é a cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.o 198/2023.

A decisão monocrática negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos evidenciam a prática de locação de bens móveis desprovida de qualquer prestação de serviço, situação que atrai a aplicação da referida súmula vinculante e impede a incidência do ISS. Destacou, ainda, que a matéria foi suficientemente enfrentada e decidida com base em prova documental idônea, sendo desnecessária dilação probatória (Id. 263465771).

O Município, inconformado, sustenta, em síntese, que a atividade desempenhada pela empresa agravada não se limitaria à locação simples de equipamentos, mas envolveria também a prestação de serviços acessórios e complexos, tais como operação e manutenção de máquinas, circunstância que, em seu entender, ensejaria a incidência do ISS, nos termos do subitem 3.04 da Lista Anexa à Lei Complementar n.o 116/2003. Argumentou, ainda, que a análise dos contratos sociais, das notas fiscais eletrônicas e das declarações prestadas pela empresa nos sistemas de arrecadação demonstrariam a existência de obrigação de fazer, ainda que de forma indireta, justificando a tributação municipal.

Requer o provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática e prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo-se a exigibilidade do ISSQN nos moldes delineados (Id. 275376890).

Em contrarrazões, a parte agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a insurgência do ente municipal constitui tentativa indevida de rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada, em nítido caráter protelatório.

Sustentou, ainda, que os contratos sociais, notas fiscais e demais documentos juntados comprovam que a atividade desenvolvida restringe-se à locação pura e simples de máquinas e veículos, sem qualquer elemento de prestação de serviço que justifique a incidência do ISS. Ressaltou a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.o 31 do STF, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a tributação de tais atividades pela via do imposto sobre serviços.

Por fim, pugnou pelo reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do agravo, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (Id. 276232883).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 275780397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível oriunda de execução fiscal, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Huck Locadora de Máquinas e Veículos para Construção Ltda. e declarou a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ISSQN lançado por meio da Certidão de Dívida Ativa no 198/2023.

A controvérsia central reside na possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre operações de locação de bens móveis, notadamente máquinas e veículos utilizados na construção civil.

Sustenta o agravante, em suma, que a atividade desempenhada pela empresa agravada extrapola a simples locação de bens móveis, configurando prestação de serviços complexos, o que atrairia a incidência do imposto municipal.

Aduz que a análise realizada pelo juízo de origem e confirmada pela decisão monocrática foi superficial, deixando de considerar elementos contratuais e fiscais que apontariam a existência de serviços acessórios vinculados à locação.

Argumenta, ainda, que a exceção de pré-executividade, por versar sobre matéria que demandaria dilação probatória, não seria a via adequada para reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

As razões, todavia, não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 31, estabelece de forma categórica que
“é inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis”.

Tal entendimento decorre da constatação de que a locação configura obrigação de “dar”, distinta da obrigação de “fazer” que caracteriza a prestação de serviços, fundamento jurídico que justifica a exclusão da locação do campo de incidência do tributo previsto no art. 156, III, da Constituição Federal.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos, notadamente os contratos, notas fiscais eletrônicas e registros cadastrais da empresa demonstram de forma inequívoca que a atividade preponderante exercida pela executada é a locação de máquinas e veículos sem operador. Não se verificam, nos autos, cláusulas contratuais que evidenciem prestação de serviço técnico, mão de obra agregada, ou qualquer outro elemento que revele obrigação de fazer disfarçada sob o rótulo de locação.

A alegação do Município de que a operação envolveria relação jurídica complexa, com serviços acessórios vinculados, exige demonstração concreta, o que não ocorreu nos autos. Ao revés, os elementos probatórios indicam que a contratante assume todas as obrigações decorrentes da posse e uso do bem locado, inclusive a operação e manutenção, afastando qualquer atuação direta da locadora além da entrega do bem. Essa realidade fática, devidamente documentada, afasta a pretensão fazendária de enquadrar a operação como prestação de serviço.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, para que haja incidência de ISS nas chamadas relações mistas, deve restar comprovada a indissociabilidade entre a locação e a prestação de serviço, de modo que seja impossível segmentá-las.

Ademais, o argumento de que a exceção de pré-executividade seria inadequada, por supostamente demandar dilação probatória, também não subsiste. Como é cediço, a exceção é cabível sempre que a matéria discutida puder ser analisada com base em prova pré-constituída, o que é exatamente o caso dos autos. A documentação fiscal e os contratos apresentados são suficientes para aferir a natureza da obrigação, sendo desnecessária qualquer instrução probatória adicional. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

Também improcede o argumento de que haveria divergência entre as declarações prestadas no PGDAS e os contratos apresentados. A eventual inconsistência nos dados declaratórios administrativos não tem o condão de infirmar a natureza jurídica das operações efetivamente contratadas, as quais devem prevalecer como critério material para a configuração do fato gerador tributário.

Por fim, quanto à alegação de prejuízo ao erário, importa ressaltar que a manutenção da legalidade tributária não pode ceder a pretensões arrecadatórias que desbordem do permissivo constitucional. A preservação da supremacia do interesse público não se confunde com a legalização de cobrança inconstitucional.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão monocrática impugnada, a qual enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas, sendo incabível sua reforma pelas razões expendidas no agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário fundado na CDA n.o 198/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025